Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA.
1. Aquele que adquire coisa litigiosa não possui legitimidade para requerer embargos de terceiros, pois lhe estendem “os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”, ressalvada a aquisição de boa-fé, nos termos do art. 109, § 3o, do CPC.
2. Constata-se a nulidade do negócio jurídico e a ausência de boa-fé do adquirente de bem imóvel, em razão do vício da simulação, consubstanciada no instrumento particular do contrato de cessão de direitos pós-datado, de acordo com o art. 167, caput e § 1o, III, do Código Civil.
3. Considera-se litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.